Tribunal: TJDFT
Processo: 0722291-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Medidas protetivas. Direito de Visitas. Compatibilização.
As limitações impostas por medidas protetivas devem ser compatibilizadas com o direito do ofensor de visitar e conviver com o filho em comum, na residência materna e na escola, na forma regulamentada na ação de guarda, sem que isso importe em violação das medidas protetivas. Ordem concedida. Agravo interno prejudicado.